Tribunal: STF
Processo: Rcl 82584
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acordão reclamado que, ao modular os efeitos de decisão que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual, teria ofendido o que decidido no Tema 1284 da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação, ante o não atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar a viabilidade da ação em face da incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando ajuizada por terceiro prejudicado, não afasta a exigência do atendimento à norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, segundo a qual é inadmissível a reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    5. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ainda se encontrava pendente de apreciação.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.